Tribunal: TJDFT
Processo: 0763004-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. TEMA 1.118 DO STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. VEÍCULO INCENDIADO. SUSPENSÃO DA TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu L.D.S.S. ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos com obrigação de fazer e declaratória de inexigibilidade de dívida. Informou que era proprietário do veículo objeto dos autos e, em 12/07/1996, outorgou ao primeiro réu procuração com poderes para realizar a transferência do bem. Sustentou que o réu não transferiu o bem para seu nome, o que gerou débitos em nome do autor referentes aos tributos incidentes sobre o automóvel e multas devidas após a alienação/tradição, além de inscrição de seu nome na dívida ativa. Requereu a condenação do primeiro réu: i) ao pagamento de todos os débitos, tributos, multas e encargos do veículo indicado na inicial, no valor total de R$ 8.586,96; ii) à obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do veículo e; iii) ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Formulou pedido alternativo de determinação à Secretaria de Fazenda e ao DETRAN/DF para que sejam transferidos os débitos tributários e o veículo ao adquirente.
3. Recurso do autor: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente (ID 43426609, p. 1). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Recurso do primeiro réu: No caso, a parte requerida registrou ciência da sentença em 21/11/2024 e o prazo para insurgência encerrou dia 05/12/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. No entanto, o recurso inominado foi interposto no dia 06/12/2024 (ID 68170570), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9099/95, portanto, de modo intempestivo. Destaque-se que não houve prorrogação de prazo no dia 05/12/2024 e também não houve nenhum registro de indisponibilidade do sistema, ainda que por alguns minutos. Ademais, o art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Na presente demanda, a parte requerida interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, restando deserto o recurso. Recurso não conhecido. Ofertadas contrarrazões (ID 68170575).
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o réu, ao receber o veículo, tornou-se responsável pela sua regularização, o que não foi cumprido até o momento. Alegou que os débitos são posteriores à posse e uso do veículo pelo recorrido e seus sucessores, cabendo a eles a responsabilização integral pelas despesas vinculadas ao automóvel. Sustentou que o requerido é lojista e adquiriu o veículo indicado nos autos por procuração para ser revendido, de forma que a transferência do bem é inerente aos seu ramo negocial, portanto, impõe-se ao réu a obrigação de regularização do automóvel. Defendeu que era impossível ter realizado a comunicação de venda do veículo, porquanto este foi vendido/negociado com a outorga de procuração pública e a formalização administrativa somente é exequível quando o CRV/ATPV-e é preenchido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a transferência da propriedade e débitos incidentes sobre o veículo ao réu e excluir o nome do recorrente da responsabilidade tributária e administrativa sobre o veículo.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade pela transferência do bem e pelos débitos incidentes sobre o veículo.
7. No caso em exame, é incontroverso que o veículo objeto da presente demanda foi alienado ao primeiro réu, por meio de procuração, outorgada pelo autor/recorrente, em 12/07/1996, da qual consta poderes para “tratar de todos os assuntos relacionados ao veículo” e “representá-lo perante os órgãos públicos em geral, especialmente DETRAN, CONTRAN, DELEGACIAS, assinando e requerendo o que for necessário, pagar taxas, multas e o que for preciso, juntar e retirar documentos, prestar declarações, apresentar provas, cumprir exigências, promover emplacamentos e licenciamentos, vender, ceder , transferir ou de qualquer forma alienar o referido veículo, inclusive para seu próprio nome, assinar os competentes recibos de compra e venda (DUT)” (ID 40883499 e ID 40885472). É incontroverso, também, que o referido veículo foi revendido pelo primeiro réu para terceiro adquirente do bem, Sr. Jacinto, conforme narrado pelo réu em contestação e demonstrado pelos documentos de ID 40885475 e ID 40885476.
8. Do conjunto probatório acostado aos autos verifica-se que, após o réu celebrar o negócio jurídico com o autor, aquele revendeu o veículo a terceiro adquirente sem cumprimento das exigências legais que lhe são impostas, quais sejam, efetuar a transferência de propriedade do bem para o seu nome antes de revendê-lo e efetuar a comunicação de venda do bem ao terceiro adquirente, Sr. Jacinto.
9. Não obstante a ausência de cumprimento da obrigação de regularização do bem pelo réu, o autor/recorrente, também, não procedeu à comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente. Nesse quadro, o autor continua solidariamente responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo, consoante determina o art. 134 do Código de Trânsito Nacional, Tema 1118 do STJ e o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985 e reconhecido na sentença. Precedentes: Acórdão 1842293, 0702929-74.2020.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024 e Acórdão 1890044, 0741761-23.2018.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.
10. Constou dos autos notícia de que houve sucessivas transferências da posse do veículo e, em 2004, o bem estaria na posse do Sr. Marcelo Henrique, quando o veículo teria sido incendiado e sua carcaça retirada do local por pessoas desconhecidas (ID 40885495 e ID 40885496). Portanto, conforme destacado na sentença recorrida, não é possível a determinação de transferência do bem para nome do réu ou do Sr. Jacinto, ante a necessidade de observância das formalidades legais, entre elas, a apresentação do veículo para inspeção.
11. No caso concreto, há provas de que o veículo foi reduzido à condição de carcaça no ano de 2024, quando incendiado por terceiro, deixando de ter a sua função de transporte. Assim, considerando o conjunto probatório acostado aos autos, que indicam a inutilização absoluta do veículo, suspende-se a exigibilidade dos tributos vinculados ao veículo após o sinistro, em 17/10/2004, em analogia ao disposto no art. 1o, § 10, da Lei Distrital no 7.431/1985. Não sendo possível o uso do automóvel em tal condição, afasta-se o fato gerador tributário. Ressalte-se que em relação aos débitos anteriores a 17/10/2004, autor e réus são solidariamente responsáveis, os quais deverão observar o disposto no artigo 8o da Resolução Contran no 967/2022 e artigo 126 do CTB para proceder a referida baixa.
12. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência de relação jurídica tributária do autor, quanto ao IPVA, licenciamento e seguro do veículo descrito na inicial, a partir de 17/10/2004 e condenar o DETRAN e o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em realizar a baixa dos débitos em nome da parte autora incidentes sobre o veículo descrito no CRV de ID 40885476 posteriores a 17/10/2004. Recurso do réu não conhecido.
13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.